Tribunal: TJMT
Processo: 1013958-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013958-79.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCELLY MATSUBARA DAMACENO
RECORRIDO: DECOLAR.COM LTDA, AMERICAN AIRLINES INC
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PELA LEI No 14.010/2020. PRAZO NÃO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória por danos causados por fato do serviço. A recorrente pleiteia o afastamento da prescrição, sustentando que o prazo quinquenal foi suspenso pela Lei no 14.010/2020, o que tornaria tempestiva a propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 deve ser considerada na contagem do prazo quinquenal da pretensão indenizatória, afastando o reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de cinco anos, contados do conhecimento do dano e de sua autoria, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
A Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, período total de 141 dias.
Considerando o fator gerador ocorrido em 10/12/2019, o prazo prescricional, com a suspensão legal, finda em 30/04/2025.
A ação foi ajuizada em 28/02/2025, antes do termo final do prazo, não havendo, portanto, consumação da prescrição.
O reconhecimento da suspensão prevista na Lei no 14.010/2020 impõe a reforma da sentença que declarou extinta a ação com resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 deve ser considerada na contagem do prazo quinquenal da pretensão indenizatória.2.Ajuizada a ação dentro do prazo legal, descontado o período de suspensão, não há prescrição a ser reconhecida."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1002606-44.2018.8.11.0010, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 04/07/2025, DJE 04/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013958-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELLY MATSUBARA DAMACENO - CPF: 058.444.961-59 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025